Tribunal: CARF
Processo: 18470.728291/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728291/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.929 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LEILA MARIA VIDIGAL DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA
Uma vez comprovado o número de meses que compuseram o rendimento com
origem em processo judicial, o imposto deve ser calculado utilizando-se a
tabela progressiva através de RRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2016, formalizando a
exigência de imposto no valor de R$ 2.387,90, com os acréscimos legais detalhados no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728291/2019-41
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.929 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728291/2019-41

Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor R$ 4.868,95.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado - Tributação Exclusiva.
Cientificado do lançamento em 26/06/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 23/07/2019.
A impugnante apresenta defesa, alegando:
Haja vista o número de meses considerado pela SRF (1 mês, conforme anexo D),
relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente, estar ERRADO, sendo o correto
30 (trinta) MESES, conforme detalhadamente demonstrado na página 635 (anexo A) do
correspondente processo de execução 2003.51.01.025130-2 (número atual 0025130-
18.2003.4.02.5101) da 21a. Vara Federal.
Pede também que em revisão de ofício se considere os valores isentos dado o que consta
da decisão judicial, fls. 556.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a; rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis;
b; Reconsideração quanto a comprovação do número de meses a ser considerado,
num total de 30 e não de 01 mês.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a quantidade de meses considerados pela fiscalização na hora
da aplicação do cálculo do IRPF, pois, devido a má qualidade das cópias fornecidas pela
recorrente, a decisão de da DJRF considerou como sendo apenas 01 mês e a recorrente afirma
serem 30 meses ( janeiro de 2003 a junho de 2005).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância:
Os documentos vindos com a impugnação são cópias de autos judiciais com sofrível
qualidade das imagens.
Caberia à impugnante demonstrar a quantidade de meses a que se referem os
rendimentos que declarou como rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário 2016.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.929 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728291/2019-41

A defesa se centra no cálculo de fls. 21, em nome de Dulce de Mello Vidigal, mãe da
contribuinte. A Sra. Dulce faleceu em 01/06/2005. Tal cálculo abrangeria os anos de
2003, 2004 e parte de 2005, totalizando 30 meses. Esse valor depois é transposto para o
Resumo de fls. 20, onde o total está legível: R$ 80.343,18, atualizado até 10/2015.
Mas nada no processo demonstra que esses valores foram homologados pelo juízo. O
valor recebido em precatório em 2016 (R$ 29.549,88) é inferior ao demonstrado nos
cálculos.
Dessa forma, não há elementos no processo que firmem a certeza quanto ao número de
meses que compuseram o rendimento.
Por outro lado, a contribuinte pede seja efetuada Revisão de Ofício, para que se
considere os valores isentos, com base na decisão de fls. 26.
Como já dito, o documento está pouco legível. Aparentemente houve a concessão de
'pensão especial' à contribuinte e é esse valor que deve ser considerado mensalmente
pela fonte pagadora como isento, deixando de efetuar a tributação na fonte, se for o
caso.
Note-se que o Fisco não foi parte na ação e, portanto, o comando constante da sentença
não se aplica à ele, mas sim à fonte pagadora.
Pelo exposto, a exigência deve ser mantida, por falta de comprovação do número de
meses que compuseram o rendimento com origem em processo judicial.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Ilson Roberto Librenza
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - Relator
(assinado digitalmente)
Compulsando os autos, verifica-se que a Delegacia de Julgamento entendeu que
devesse ser mantida a exigência “por falta de comprovação do número de meses que
compuseram o rendimento com origem em processo judicial”.
Em seu recurso, a recorrente trouxe novamente a documentação colacionada na
impugnação, desta vez, de forma legível onde pode-se apurar a veracidade de suas alegações,
comprovando que os valores referem-se ao período de janeiro de 2003 a junho de 2005, portanto
30 meses.
Assim entendo como sanada a questão considerada pela decisão de primeira
instância, deve ser revisto o cálculo do imposto utilizando-se a tabela progressiva através de
RRA.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento devendo ser revisto o cálculo do imposto utilizando-se a tabela progressiva
através de RRA considerando o número de 30 meses.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.929 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728291/2019-41

Fl. 123
DF CARF MF
Original